Tribunal: TJBA
Processo: 0514073-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514073-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ED FON FARIAS DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
ULYSSES CALDAS PINTO NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B-9
4
).
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
DO SEGURADO CONCLUÍDA EM 2016
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LESÃO AINDA QUE MÍNIMA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS NÃO PROVIDA.

1. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8213/91, será concedido como espécie de indenização, para os casos que envolvam redução da capacidade, ainda que mínima, para a atividade laboral desempenhada.

2. As provas dos autos revelam, que o segurado foi submetido ao processo de reabilitação profissional pelo INSS, passando então a exercer a função de agente de correio para atividade de suporte, com atividades diversas e restrições no exercício de tarefas que envolvam carregamento de peso, ortostase ou longos períodos em pé.

3. O processo de reabilitação, apesar de capacitar o segurado para o exercício de outra função, demonstra a redução da capacidade de trabalho, possibilitando a concessão de auxílio-acidente.
SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão n.º
0514073-09.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
ED FON FARIAS DE ASSUNÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)